Tribunal: TJSP
Processo: 1029736-53.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição por ambas as partes - Apontamento de omissão e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que ensejam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição por ambas as partes - Apontamento de omissão e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que ensejam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados